Tribunal: TJBA
Processo: 8154427-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154427-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-ZIPPI Advogado(s): EDUARDO CHALFIN APELADO: URANIA SANTOS DA SILVA Advogado(s):EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão que, embora tenha reformado a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais, registrou em seu dispositivo que o recurso de apelação havia sido conhecido e desprovido, em evidente contradição com a fundamentação e com a própria ementa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no dispositivo do acórdão, caracterizado por contradição com o restante do julgado, e se tal vício pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil admite a interposição de embargos de declaração para sanar erro material, assim entendidas as inexatidões na redação da decisão que não correspondem ao julgamento efetivamente proferido. 4. No caso, verifica-se que todo o acórdão — ementa, fundamentação e tese de julgamento — concluiu pelo provimento do recurso de apelação. Contudo, por lapso, o dispositivo consignou que o recurso foi desprovido. 5. Trata-se de vício formal, que não altera o conteúdo decisório, mas compromete a coerência interna do julgado, razão pela qual se impõe a correção. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e providos, para corrigir o dispositivo do acórdão, que passa a registrar o provimento do recurso de apelação. Tese de julgamento: 1. A contradição entre o dispositivo e a fundamentação do acórdão, quando decorrente de mero erro de redação, caracteriza erro material corrigível por embargos de declaração. 2. A correção de erro material não implica rediscussão do mérito, mas harmonização da decisão com o conteúdo efetivamente julgado. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022, I e III. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8154427-92.2023.8.05.0001, sendo Embargante Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-ZIPPI e Embargada Urania Santos da Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator